Tribunal: STF
Processo: Rcl 38715
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Agravo regimental nos terceiros embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Embargos de declaração intempestivos. Matéria de ordem pública. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.